Tribunal: STJ
Processo: 5046078-20.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991074 - RS(2025/0262006-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ENILDA BITELO PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IPERGS. DÉBITO A SER SATISFEITO POR PRECATÓRIO. OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS. HONORÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO
§ 7o, DO CPC. BASE DE
ART. 85,
CÁLCULO.
PARCELA
CONTROVERTIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pela ora
Agravante em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para "determinar
que o juízo
fixe a verba honorária com relação ao próprio cumprimento
a quo
de sentença, que deverão incidir apenas sobre o valor eventualmente
controvertido".
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. No caso, o entendimento do Tribunal de Origem se coaduna com a
jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que é cabível a
fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de
cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve
resistência.
6. Hipótese em que a parte Agravante deixou de impugnar
suficientemente o óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois, nas razões do agravo
em recurso especial, não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao
provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de
forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual
Documento eletrônico VDA56113553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dacd71f-ebdf-429c-aada-16870bbebf1b

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os
precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos
autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a

incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dacd71f-ebdf-429c-aada-16870bbebf1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991074 - RS(2025/0262006-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ENILDA BITELO PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IPERGS. DÉBITO A SER SATISFEITO POR PRECATÓRIO. OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS. HONORÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO
§ 7o, DO CPC. BASE DE
ART. 85,
CÁLCULO.
PARCELA
CONTROVERTIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pela ora
Agravante em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para "determinar
que o juízo
fixe a verba honorária com relação ao próprio cumprimento
a quo
de sentença, que deverão incidir apenas sobre o valor eventualmente
controvertido".
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. No caso, o entendimento do Tribunal de Origem se coaduna com a
jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que é cabível a
fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de
cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve
resistência.
6. Hipótese em que a parte Agravante deixou de impugnar
suficientemente o óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois, nas razões do agravo
em recurso especial, não cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao
provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de
forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual
Documento eletrônico VDA55776699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 2896be9c-3567-424c-9b80-0093dc790600

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os
precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos
autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a

incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELMO RICARDO SCHORR e
OUTROS contra a decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 390-394).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega (fl. 426):

Ocorre que, renovada vênia, padece de EQUIVOCO a decisão retro quanto
ao tópico, porquanto, a teor das razões postas no Agravo em Recurso Especial,
especificamente às fls. e-STJ 327 e ss, impugnou a recorrente, ora agravante, de
forma CLARA e ESPECÍFICA, E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, o
fundamento tido por não impugnado (
, PELO QUE VERIFICA-
SÚMULA 83/STJ)
SE PADECER O JULGADO ORA EMBARGADO DE ERRO MATERIAL E
OMISSÃO NA MEDIDA EM QUE AO PROFERIR A DECISÃO
DENEGATÓRIA INOBSERVOU O REFERIDO PONTO FUNDAMENTADO,
SUSTENTANDO QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTOS
EM COMENTO, na medida em que veio o mesmo devidamente impugnado,
conforme transcrição do tópico que segue:
[...]

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial (fl. 435).
Apresentada contraminuta (fls. 446-450).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
De início, trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Enilda
Bitelo Pacheco e Telmo Ricardo Abrahao Schorr em face da decisão proferida nos autos
do cumprimento de sentença.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para "determinar que o juízo
fixe a verba honorária com relação ao próprio cumprimento de sentença, que
a quo
deverão incidir apenas sobre o valor eventualmente controvertido" (fl. 118).
A Corte
não admitiu o apelo nobre, pois o aresto atacado estaria em
a quo
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55776699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 2896be9c-3567-424c-9b80-0093dc790600

A despeito do alegado em sede de agravo interno, conforme disposto na
decisão agravada, o acórdão recorrido decidiu que:

Tratando-se a hipótese dos autos de cumprimento de sentença impugnado
pelo devedor, devem ser fixados honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo
juízo da execução, pois tem, a parte recorrente, direito à fixação da verba honorária,
em sede de cumprimento de sentença, em favor do seu patrono, merecendo reforma
a decisão recorrida.
Não obstante, tenho por esclarecer que a base de cálculo sobre a qual
incidirá deve corresponder ao valor controvertido (alegado e discutido
excesso), excluída a porção incontroversa.
Tal posicionamento visa a coibir que credores criem excessos de execução
de forma intencional para fazer com que a Fazenda Pública se obrigue à
apresentação de impugnação, fins de ensejar honorários sobre todo o valor
executado (fl. 117).

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte que se
firmou no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios desde que
impugnado o pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da
base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não
A esse respeito:
houve resistência.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PARCELA CONTROVERSA. ARBITRAMENTO ÚNICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em saber se são devidos honorários
advocatícios no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, à luz do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte definiu, sob a égide do
que, quanto aos honorários
CPC/1973,
advocatícios: a) são cabíveis na fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário (Tema n.
407 e Súmula n. 517 do STJ); b) não são cabíveis quando rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença (Tema n. 408 e Súmula n. 519 do STJ); e c) são cabíveis
quando acolhida, integral ou parcialmente, a impugnação, com extinção parcial ou
total do processo, tendo como base apenas a parcela controvertida do débito (Temas
n. 409 e 410 do STJ).
3. No contexto do direito público, o artigo 85, § 7o, do CPC/2015,
considera o fato de que os entes públicos não podem, voluntariamente, realizar o
pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, devendo ser
submetida a execução diferenciada pelo rito dos precatórios.
4. Assim, a jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que é
cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de
Documento eletrônico VDA55776699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 2896be9c-3567-424c-9b80-0093dc790600

cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve
resistência.
5. Contudo, a fim de evitar o bis in idem: "A cumulação de honorários
advocatícios no cumprimento de sentença e pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença é vedada por força dos Temas n. 407 e 408 dos recursos
repetitivos." (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.166.566/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.109.647/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifo no original)
9/4/2025,
23/4/2025.

Desse modo, a parte Agravante deixou de impugnar suficientemente o
referido óbice. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não cuidou
de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e
, de forma a atestar que o acórdão recorrido não
prolatado em moldura fática análoga
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à

hipótese dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a
incorreção do
que não admitiu o apelo nobre. A
decisum
esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CERRADA (COMPLETA) DOS
FUNDAMENTOS DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL REALIZADO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932,
III, DO
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELA CORTE ESPECIAL NO
CPC/2015.
EARESP 701.404, DJE 30/11/2018.
1. Da análise das razões do agravo de fls. 542-548 e-STJ, verifica-se
que a agravante não citou nenhum precedente deste STJ para impugnar de
forma específica o fundamento da decisão agravada que entendeu que o
acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STJ. Não
houve, também, argumentação no sentido da distinção do caso dos autos em
relação precedentes do STJ que atraíram a aplicação da jurisprudência desta
Corte. Dessa forma, não foi impugnado especificamente o supracitado
Ressalte-
fundamento do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial.
se que a impugnação de fundamento que aplica a jurisprudência do STJ pressupõe a
demonstração, a cargo da agravante, de que a atual jurisprudência do STJ não
estaria no sentido do acórdão recorrido ou de que os precedentes citados não seriam
aplicáveis a hipótese em razão de
, o que não ocorreu na hipótese.
distinguishing
2. A Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp no 701.404, Rel. p/
acórdão, Min. Luis Filipe Salomão, DJe
consolidou orientação no
29/11/2018,
sentido de que a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo seu
dispositivo único, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso, de modo que não há capítulos autônomos nesta decisão. Na oportunidade
Documento eletrônico VDA55776699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 2896be9c-3567-424c-9b80-0093dc790600

ressaltou-se que "a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
nos exatos termos das disposições legais e regimentais".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.758.414/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
3/5/2021,
6/5/2021;
original.)

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 2896be9c-3567-424c-9b80-0093dc790600

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.074 / RS
Número Registro: 2025/0262006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50460782020248217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ENILDA BITELO PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: MARIA ENILDA BITELO PACHECO
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56078246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: a0225229-ff0c-4d74-8105-4c39d02143c3

- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA ENILDA BITELO PACHECO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: a0225229-ff0c-4d74-8105-4c39d02143c3